Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015912-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CBA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.240.576/0001-38 (AGRAVADO), OCTAVIO PEREIRA LIMA FILHO - CPF: 667.450.551-04 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: OCTAVIO PEREIRA LIMA FILHO

AGRAVADO: CBA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL – DESIGNAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO BEM E HASTA PÚBLICA PARA SATISFAZER O CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 - Sendo possível a penhora de direitos aquisitivos derivados imóvel alienado fiduciariamente por possuírem expressão econômica, não há óbice à sua alienação judicial (leilão). Inteligência do art.
835
,
XII
, do
CPC/15
.

2 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
na
Execução de Título Extrajudicial no 1019038-16.2016.8.11.0041
ajuizada por
OCTAVIO PEREIRA LIMA FILHO e CBA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, contra a decisão que determinou que o
exequente deverá indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo legal, uma vez que que a penhora em direito aquisitivo não cabe avaliação e tão pouco venda judicial, pois o bem não pertence ao devedor.

O agravante alega que ajuizou a execução, sendo que devido ao não pagamento do valor pactuado no contrato firmado pelas partes, apresentou pedido de penhora de imóvel, sendo deferido, e posteriormente, pugnou pela realização de avaliação do bem penhorado e designação de hasta pública, contudo, tal pedido foi indeferido.

Sustenta que
está sendo prejudicado com o indeferimento da realização da avaliação do bem penhorado e designação de hasta pública, pois o credor pode efetuar a penhora de quantos bens puder a fim de que consiga recuperar a dívida.

Salienta a legalidade da penhora de imóvel que possui alienação fiduciária, uma vez que se reverte em medida assertiva para assegurar o pagamento do débito, bem como a constrição dos direitos aquisitivos do agravado não obsta o direito de propriedade do credor fiduciário.

Assevera que, determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos, a avaliação do imóvel se justifica pela necessidade de definir a expressão econômica dos direitos do devedor para seja verificada a utilidade da constrição.

Aduz que o indeferimento da realização de avaliação do bem penhorado e designação de hasta pública corresponde uma afronta à legislação, pois presente nos autos elementos para permanência da constrição e continuidade dos atos expropriatórios.

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo para que seja determinada a realização de avaliação do bem penhorado e designação de hasta pública.

A liminar recursal foi indeferida (ID 220908659).

Sem contraminuta (ID 243498674).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravante
BANCO BRADESCO S.A.
i
ngressou com
Execução de Título Extrajudicial no 1019038-16.2016.8.11.0041
em face de
CBA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e
OCTAVIO PEREIRA LIMA FILHO,
aduzindo que é credor dos executados da importância de R$ 46.509,45, representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n° 351/9998456, c/c n° 26.566-7, agência 2.635, celebrado em 22/02/2016, onde o exequente emprestou à primeira executada a importância de R$ 33.594,19, para ser restituída em 36 parcelas mensais, no valor de R$ 2.589,91, vencendo a primeira em 21/04/2016 e a última em 21/03/2019 (ID 3325679).

Alegou que o pagamento da parcela seria mediante débito na conta corrente, porém, não foi possível realizar o débito da parcela vencida em 23/05/2016, em razão de inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 8a do contrato.

Assim, ajuizou a presente execução postulando pelo pagamento do débito, no valor de 48.162,74.

No ID 3643296, foi determinada a citação dos executados para pagar a dívida em três dias, sob pena de penhora de bens.

Após diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, foram determinadas novas pesquisas de bens via Renajud e Infojud, IR e outros, porém, sem êxito.

No ID 3643296, o exequente requereu a expedição e termo de penhora sobre os direitos do imóvel matriculado sob no 89.672, Edifício Residencial Torre de Murano, na Comarca de Cuiabá e imóvel matriculado sob no 89.673, Edifício Residencial Torre de Murano, na Comarca de Cuiabá, para viabilizar averbação da penhora na matrícula do bem.

No ID 147622906, a magistrada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do bem, ao argumento de que não há comprovação de propriedade, a qual pertence à Wocal Empreendimentos, assim como determinou a intimação do exequente para indicar bens passiveis de penhora.

No ID 148727932, o exequente informou ter localizado bem passível de penhora em nome do executado e requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel Edifício Residencial Torre de Murano, sob matrículas no 89.672, 89.673 e 89.590.

No ID 156294949, a magistrada deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel no 89.672, 89.673 e 89.590, intimando-se os executados da penhora.

No ID 156930725, o banco exequente requereu expedição do mandado de avaliação para que fosse levado a leilão os direitos aquisitivos, tais como a quota parte pertencente aos executados, dando ordem de prioridade a sua credora fiduciária para recebimento.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Rita Soraya T. de Barros,
indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco exequente.

Pois bem.

In casu
, verifica-se que houve a penhora sobre os direitos aquisitivos dos imóveis matriculados sob
no 89.672, 89.673 e 89.590
, em nome dos executados/agravados.

Salienta-se que o direito de aquisição é a expectativa de que a propriedade de um bem imóvel vai se consolidar para o comprador, se cumprida a condição imposta, como o pagamento do financiamento, sendo que no caso de penhora de direito aquisitivo, o bem não pertence ao devedor.

Com efeito, se a legislação em vigor atribuiu expressão econômica aos direitos aquisitivos, permitindo a sua penhora, a impossibilidade de sua alienação acabaria por esvaziar o instituto.

Vale dizer, os direitos do compromissário comprador possui natureza patrimonial e são passíveis de alienação e cessão a terceiros.

Ressalta-se que não implica dizer que o leilão recairá sobre o imóvel em si, pois, o que foi penhorado foram os direitos aquisitivos pertencentes aos executados.

Assim, a magistrada de primeiro grau deve dar prosseguimento ao feito, se valendo das diligências cabíveis para tanto, previstas nos artigos
870
a
875
, ambos do
CPC/15
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DIREITOS AQUISITIVOS - PENHORA - ALIENAÇÃO JUDICIAL - HASTA PÚBLICA - EXPROPRIAÇÃO DO DIREITO PENHORADO.

- Nos termos do art.
857

§ 1o
do
CPC
, é possível a alienação judicial dos direitos aquisitivos provenientes de contrato de alienação fiduciária, desde que o exequente manifeste tal vontade dez dias após a realização da penhora.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.107708-2/002, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em
22
/
03
/
2021
);

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DIREITOS AQUISITIVOS - PENHORA - ALIENAÇÃO JUDICIAL - HASTA PÚBLICA - EXPROPRIAÇÃO DO DIREITO PENHORADO.

- Nos termos do art.
857

§ 1o
do
CPC
, é possível a alienação judicial dos direitos aquisitivos provenientes de contrato de alienação fiduciária, desde que o exequente manifeste tal vontade dez dias após a realização da penhora.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.107708-2/002, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em
22
/
03
/
2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DO LEILÃO DE IMÓVEL - INCONFORMISMO DA EXEQUENTE - ACOLHIMENTO PARCIAL - Impossibilidade do leilão de imóvel que se encontra registrado em nome de terceiro, máxime quando a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos derivados do contrato de compromisso de compra e venda - Artigo
1045
, do
CC
- Possibilidade, contudo, do leilão dos direitos aquisitivos sobre o bem - Valor econômico - Artigo
835
,
XII
, do
CPC
- Eventuais arrematantes se sub-rogarão nos direitos do executado - Decisão reformada em parte - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ/SP;
Agravo de Instrumento 2055310-25.2021.8.26.0000
; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e permitir a alienação judicial dos direitos aquisitivos do imóvel registrado sob no
89.672, 89.673 e 89.590, seguindo-se os trâmites legais
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024